Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Número do processo: 0700345-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO QUEIROS DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: ANA CELIA RODRIGUES DIAS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos que comprovem suas despesas ordinárias, a fim de possibilitar o exame do pedido de gratuidade de justiça, considerando que os depósitos indicados na decisão agravada não permitem concluir pela alegada hipossuficiência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator